Tribunal: TJMT
Processo: 1061255-82.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061255-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), SUELI DE SOUZA - CPF: 027.203.549-10 (RECORRIDO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA POR MEIO DE CANAL DIGITAL. POSTERIOR SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PAGAMENTO REALIZADO EM FAVOR DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. COMPROVANTE DE PIX QUE NÃO IDENTIFICA A CONCESSIONÁRIA COMO BENEFICIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. INADIMPLEMENTO DA FATURA PERANTE A CONCESSIONÁRIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as afirmações constantes da petição inicial, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O comprovante de pagamento juntado aos autos demonstra que a transferência via PIX foi realizada em favor de pessoa jurídica diversa da concessionária ré, inexistindo prova de que os valores ingressaram na esfera patrimonial da empresa fornecedora de energia.

Não comprovado o efetivo pagamento da fatura à concessionária, mostra-se legítima a cobrança do débito e a suspensão do fornecimento de energia decorrente da inadimplência.

Ausente falha na prestação do serviço, inexiste dever de indenizar por danos morais ou materiais.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

RELATÓRIO

Recurso inominado interposto contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela REJEIÇÃO das preliminares e que seja julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a parte ré em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção pelo IPCA, a partir desta decisão, e os juros, desde a citação, conforme a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, extinguindo o processo.”

A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito sustentou pela ausência de responsabilidade pelos danos narrados.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A preliminar não merece acolhimento.

A legitimidade das partes deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações formuladas na petição inicial. Como a autora atribuiu à concessionária a prática dos atos que entende ilícitos, mostra-se pertinente sua permanência no polo passivo da demanda, sendo a análise acerca da efetiva responsabilidade questão afeta ao mérito.

Superada a preliminar, passa-se ao exame meritório.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de falha na prestação dos serviços da concessionária, em razão da alegada quitação de fatura de energia elétrica e posterior suspensão do fornecimento.

Embora a relação jurídica seja regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, tal circunstância não exime a parte autora do dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito invocado.

No caso concreto, a autora sustenta ter obtido boleto por meio de canal vinculado à concessionária e efetuado o respectivo pagamento. Contudo, os documentos acostados aos autos não corroboram tal alegação.

Ao contrário, o comprovante de pagamento demonstra que a transferência realizada via PIX teve como destinatária pessoa jurídica diversa da recorrente, identificada como “Ativa Soluções Ltda.”, empresa estranha à presente demanda, inexistindo qualquer elemento capaz de evidenciar que os valores foram efetivamente recebidos pela concessionária de energia elétrica.

Desse modo, não há prova de que a obrigação tenha sido adimplida perante a credora legítima.

Cumpre observar que o simples fato de o consumidor ter realizado transferência bancária não é suficiente para comprovar a quitação da fatura quando o beneficiário indicado no comprovante não corresponde à concessionária responsável pela cobrança.

Assim, ausente demonstração de que os valores ingressaram no patrimônio da recorrente, não se pode imputar à concessionária a responsabilidade por eventual fraude praticada por terceiros, tampouco reconhecer falha na prestação dos serviços.

Nessa perspectiva, não comprovado o pagamento da fatura à fornecedora de energia, revela-se legítima a manutenção da cobrança e, por consequência, a suspensão do fornecimento decorrente da inadimplência da unidade consumidora.

Inexistindo conduta ilícita atribuível à recorrente, resta afastado o dever de indenizar, seja a título de danos materiais, seja por danos morais.

Portanto, a sentença merece reforma integral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026